Tribunal: TJSP
Processo: 1003270-12.2022.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Civil. Ação de exibição de documentos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma.
Falta de interesse processual não configurada. Admissibilidade de ação autônoma. Precedente desta C. Câmara, à luz do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Instituição financeira que se manteve inerte e não exibiu os documentos requestados na contestação. Razões recursais sem potência de alterar a

Ementa:
Civil. Ação de exibição de documentos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma.
Falta de interesse processual não configurada. Admissibilidade de ação autônoma. Precedente desta C. Câmara, à luz do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Instituição financeira que se manteve inerte e não exibiu os documentos requestados na contestação. Razões recursais sem potência de alterar a solução dada à causa.
RECURSO DESPROVIDO.